Tribunal: TJSP
Processo: 0000829-05.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Remição pelo estudo – Decisão que considerou a carga máxima diária de estudo para fins de remição, desconsiderando as horas excedentes. Recurso Defensivo pleiteando sejam consideradas as horas excedentes à carga máxima diária para fins de remição – INADMISSIBILIDADE – O art. 126 da LEP estabelece que o sentenciado poderá remir 01 (um) dia de pena a cada 12

Ementa:
Agravo em Execução – Remição pelo estudo – Decisão que considerou a carga máxima diária de estudo para fins de remição, desconsiderando as horas excedentes. Recurso Defensivo pleiteando sejam consideradas as horas excedentes à carga máxima diária para fins de remição – INADMISSIBILIDADE – O art. 126 da LEP estabelece que o sentenciado poderá remir 01 (um) dia de pena a cada 12 horas de estudo, divididas em, no mínimo, 03 dias. No caso em testilha, o Agravante excedeu o limite de 04 horas diárias de estudo para fins de remição, de forma que as horas diárias excedentes não podem ser consideradas – Precedente do C. STJ.
Agravo improvido.